Tribunal: CARF
Processo: 16327.721550/2020-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721550/2020-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.442 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SOBRE PROGRAMAS
PRÓPRIOS DE PLR (PPG E PILP) E SANEAMENTO DE CONTRADIÇÃO
QUANTO AOS PROGRAMAS PRÓPRIOS DE PLR POR OCASIÃO DA
PROLAÇÃO DA DECISÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
Ensejam a incidência de contribuição previdenciária os pagamentos realizados
a título de PLR instituídos por meio de Programas Próprios em
desconformidade com os requisitos estabelecidos na Lei no 10.101 de 2000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.134, de 1o/02/2023, manter a decisão original.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721550/2020-75
Fl. 5614
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte (fls. 5.527/5.530 e
págs. PDF 137/140 da Parte 2), em face do Acórdão no 2201-010.134, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em sessão plenária de 01 de fevereiro de 2023 (fls.
5.391/5.460 e págs. PDF 01/70 da Parte 2), com fundamento no artigo 65, inciso II do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de
20151.
A ementa e a decisão no acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fls. 5.391/5.393 e págs. PDF 01/03 da Parte 2):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PLR.
NEGOCIAÇÃO
PRÉVIA.
CRITÉRIOS
CLAROS
E
OBJETIVOS.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
REMUNERATÓRIO
DO
PAGAMENTO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Os programas de participação nos lucros ou resultados demandam ajuste prévio ao
correspondente período de aferição, quando vinculados ao desempenho do empregado
ou do setor da pessoa jurídica face a critérios e metas preestabelecidas. A simples
referência em convenção ou acordo coletivo a outros planos, ainda que pretensamente
incorporados ao instrumento daqueles resultante, não atesta a existência de negociação
coletiva na elaboração desses planos, tampouco supre a exigência legal de efetiva
participação da entidade sindical, ou de representante por ela indicado em comissão, na
elaboração e fixação de suas regras, e respectivos critérios de avaliação, destinadas aos
empregados.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). AJUSTE PRÉVIO.
ASSINATURA DO ACORDO NO INÍCIO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA.
POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
A Lei no 10.101/00 não determina sobre quão prévio deve ser o ajuste de PLR. Tal regra
demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. Portanto, não há que se falar
em celebração retroativa ou ausência de pactuação prévia quando os instrumentos forem
celebrados no mês imediatamente posterior ao início da respectiva vigência.
PLR. VALOR MÍNIMO FIXO E CERTO.
A previsão de que seja pago valor mínimo, fixo e certo retira do acordo a finalidade de
que haja o incentivo à produtividade, que se afigura como um dos objetivos mediatos da
lei.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
A participação nos lucros e resultados prevista na Lei no 6.404 de 1976 paga a diretores
não empregados (contribuintes individuais) tem a natureza de retribuição pelos serviços
prestados à pessoa jurídica, ensejando a incidência de contribuição previdenciária, por
não estar abrigada nos termos da Lei no 10.101 de 2000.
BÔNUS
DE
CONTRATAÇÃO
(HIRING
BONUS).
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
ADSTRITA
À
OBSERVÂNCIA
DA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Os bônus de contratação pagos a empregados têm natureza salarial por representarem
parcelas pagas como antecipação pecuniária para atrair o empregado, ainda que seja
disponibilizada ao beneficiário em parcela única, há a necessidade da prestação de
serviço para que o valor incorpore-se ao seu patrimônio. Possuindo os bônus de
contratação pagos a empregados caráter remuneratório, a incidência das contribuições
previdenciárias dá-se na data do pagamento.

1 Correspondente ao artigo 116, inciso II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634 de 21 de dezembro de 2023.
Fl. 5615
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

ARTIGO 24 DA DECRETO-LEI No 4.657 DE 1942 (LINDB). INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 169.
A revisão no contencioso administrativo tributário possui regramento específico no
âmbito do CTN, razão pela qual não há falar-se na aplicação do artigo 24 do Decreto-
Lei no 4.657 de 1942 (LINDB), incluído pela Lei no 13.655 de 2018.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ALIMENTAÇÃO.
VALE
ALIMENTAÇÃO. VALE REFEIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuições previdenciárias (parte patronal, inclusive GILRAT), bem
como a contribuições devidas à seguridade social e destinadas a terceiros, sobre os
pagamentos realizados pela contribuinte, a título de alimentação, a seus empregados e
diretores (contribuintes individuais), sob a forma de vale refeição e de vale alimentação,
por meio de tíquete ou cartão, por tais valores não integrarem o salário de contribuição,
diante da ausência de natureza salarial destes pagamentos.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). CONTESTAÇÃO.
O FAP atribuído às empresas pelo antigo Ministério da Previdência Social poderá ser
contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da
Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no
prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota GILRAT é determinada pela atividade preponderante de cada
estabelecimento da empresa e respectivo grau de risco, sendo passível de revisão
quando constatada incorreção. O permissivo legal e regulamentar para a empresa
realizar o auto enquadramento está restrito à apuração de sua atividade preponderante,
não havendo amparo legal para que o contribuinte deixe de observar os graus de risco
definidos no Anexo V do Decreto no 3.048 de 1999.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO INCRA.
É devida a contribuição social destinada à terceiros - INCRA - a cargo das empresas em
geral, na alíquota de 0,2% sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS URBANAS E
RURAIS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL. RE 630898/RS.
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao
INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no
33/2001.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para excluir do lançamento os valores do auxílio alimentação pagos
aos empregados na forma de vale-refeição ou vale-alimentação (ticket). Votou pelas
conclusões o Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo. Vencidos os Conselheiros
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita e Fernando Gomes Favacho,
que deram provimento parcial em maior extensão, exonerando, ainda, o lançamento de
diferença de GILRAT.
Pela clareza e síntese dos fatos adotamos para compor o presente relatório o
seguinte excerto do “Despacho de Admissibilidade de Embargos” (fls. 5.606/5.612 e págs. PDF
216/222 da Parte 2):
(...)
Fl. 5616
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração foram apresentados com fundamento no art. 65, do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF - RICARF, no qual o contribuinte alega a existência
de:
a) omissão quanto ao resultado do julgamento;
b) omissão sobre os programas próprios de PLR (PPG e PILP);
c) omissão sobre tópicos da defesa apontados no recurso voluntário;
d) omissão sobre provas apresentadas no recurso voluntário; e
e) contradição quanto aos programas próprios de PLR.
É o relatório.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas
nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o raciocínio
desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente restou decidido pelo
órgão de julgamento; e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
(...)
b) Da omissão sobre os programas próprios de PLR (PPG e PILP).
A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão sobre argumentos
de defesa apresentados no Recurso Voluntário no item “II.1.2.2 PROGRAMAS
ESPECÍFICOS ANEXOS AO ACORDO PPRS 2014/2015”.
Argumenta que “apesar de constar do Acórdão Embargado menção ao tópico
“Programas Específicos Anexos ao Acordo PPRS 2014/2015” (fl. 5.419), neste a Turma
se manifestou somente sobre os argumentos relativos ao PPE e deixou de se manifestar
sobre os argumentos relativos ao PPG e PILP, abordados nos parágrafos 149 a 169”.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão ao analisar as características dos Planos Próprios (fl.
5419/5421) o faz somente em relação ao PPE (Programas Próprios Específicos PPE),
nada mencionando acerca do Programa Próprio Gestão PPG 2014/2015 e dos Planos de
Incentivo a Longo Prazo PILP. Assim, resta demonstrada a omissão alegada.
(...)
e) Da contradição quanto aos programas próprios de PLR
A embargante aponta ainda a existência de contradição quanto aos programas próprios
de PLR, aduzindo que o acórdão “afirma que os Anexos PPE, PPG e PILP não são
mencionados no Acordo PPRS, mas reconhece que foram ratificados pela Cláusula
Oitava do Acordo PPRS” (fl. 5421):
A tese defensiva inicia-se por sustentar que referidos programas seriam
programas de metas das respectivas áreas, regulados e partes integrantes dos
ACT, assim sendo, a ausência de data, assinatura, qualificação, de representante
sindical teria sido suprida pelo que constou naquele instrumento. Não obstante
Fl. 5617
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

tal alegação, tais programas não são mencionados nos acordos coletivos, mas
foram “ratificados” pela cláusula oitava (fl. 1.518).
Da leitura do trecho destacado pela embargante verifica-se a existência da contradição
apontada, sendo incompreensível como os programas teriam sido ratificados sem terem
sido mencionados no PPRS.
Esclareça-se que tal contradição refere-se apenas aos termos “não são mencionados” e
“mas foram ratificados”, não se estendendo às demais conclusões do acórdão quanto ao
descumprimento dos requisitos legais pelos programas próprios de PLR.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, dou parcial seguimento aos Embargos de Declaração
opostos pela contribuinte, em relação aos itens b) Da omissão sobre os programas
próprios de PLR (PPG e PILP) e e) Da contradição quanto aos programas próprios de
PLR.
(...)
Depreende-se da reprodução acima que os embargos de declaração foram
acolhidos exclusivamente para a correção de omissão de ponto sobre o qual deveria o colegiado
ter-se manifestado na decisão embargada em relação aos programas próprios de PLR (PPG e
PILP) e para o saneamento da contradição apontada quanto aos programas próprios de PLR.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Razão dos Embargos de Declaração
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo
115 do Regimento Interno do CARF - (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 20232, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração e inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto, assim dispõem os artigos 116 e 117 do RICARF3:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data
da ciência do acórdão:

2 Correspondente ao artigo 64 do Regimento Interno do CARF - (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9
de junho de 2015, vigente à época.
3 Correspondente aos artigos 65 e 66 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.
Fl. 5618
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos autos à
1a instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou
VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de acórdão de recurso
especial.
(...)
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo
acórdão.
(...)
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
Dos Programas Específicos Anexos ao Acordo PPRS 2014/2015: Programas Próprios
Específicos (PPE), Programa Próprio Gestão (PPG) e Planos de Incentivo a Longo Prazo
(PILP)
O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão sobre
argumentos de defesa apresentados no recurso voluntário relativos aos “Programas Específicos
Anexos ao Acordo PPRS 2014/2015”, tendo se manifestado somente sobre os argumentos
relativos aos Programas Próprios Específicos (PPE), nada mencionando acerca do Programa
Próprio Gestão (PPG) e dos Planos de Incentivo a Longo Prazo (PILP).
Preliminarmente, cumpre deixar consignado que em virtude da constatação de
erro de escrita no acórdão embargado no momento em que foi tratado das PPE4 (fl. 5.421 e pág.
PDF 31 da Parte 2), tendo sido mencionado de forma equivocada tratar-se do parágrafo primeiro
da cláusula sexta, quando na verdade, o correto é o parágrafo único da cláusula sexta, impondo-
se, desse modo, a correção do texto, nos termos abaixo reproduzidos:
“Os PPE apresentavam metas individuais e/ou coletivas conforme o seguimento
de negócio aos quais se relacionavam. A cláusula sexta e seu parágrafo único não evidenciavam
que aqueles PPE acostados aos autos tiveram seus termos efetivamente negociados com os
empregados da recorrente conjuntamente com um representante sindical (fl. 1.518).”
No tocante ao Programa Próprio Gestão (fls. 2.311/2.324), conforme aduzido pela
fiscalização, este padece de vícios formais, uma vez que o referido documento não conta com: (i)
qualquer assinatura, seja de uma comissão paritária, seja de um dirigente sindical ou mesmo do

4 Texto original (fl. 5.421):
Os PPE apresentavam metas individuais e/ou coletivas conforme o seguimento de negócio aos quais se
relacionavam. A cláusula sexta e seu parágrafo primeiro não evidenciavam que aqueles PPE acostados aos autos
tiveram seus termos efetivamente negociados com os empregados da recorrente conjuntamente com um
representante sindical (fl. 1.518).
Fl. 5619
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

contribuinte; (ii) data de elaboração; (iii) comprovação de que tenha sido arquivado na entidade
sindical e (iv)) não tem prova em seu favor de que é fruto de um processo de negociação. Além
disso: (i) não estabelece as metas previamente em um instrumento de negociação com a
participação de um representante do sindicato; (ii) os objetivos são negociados e acordados a
posteriori entre os funcionários e seus gestores e (iii) devido a fatos supervenientes permite que
haja uma regulamentação posterior fora do instrumento original de negociação entre as partes e
sem a participação sindical.
Além disso, não especifica qual o desempenho: (i) nos diferentes segmentos de
atuação da empresa é necessário para que sejam distribuídos os lucros ou resultados; (ii)
individual esperado para esse mesmo benefício seja recebido por cada empregado; (iii) global a
ser atingido pelo banco. E ainda não informa por que somente alguns dos empregados são
beneficiários de tais participações quando o intuito legal é a integração do capital com o
trabalho.
Em vista dessas indagações, concluiu a autoridade lançadora, a impossibilidade
de identificar no programa, as citadas regras pertinentes à fixação e cumprimento do acordado,
inviabilizando o conhecimento prévio do empregado do esforço que deverá dispender para
receber a PLR, em confronto com as determinações legais.
Ademais, o próprio programa, em sua definição, se auto designa como um
“Programa de Remuneração Variável” e não de um plano de PLR.
Por fim, esclarece a fiscalização que, ainda que a empresa argumente que a
comprovação da participação, anuência e ciência do programa em questão por parte dos
empregados reside no Parágrafo Primeiro da Cláusula Oitava do Acordo Coletivo PPRS
2014/2015, tal alegação não deve ser considerada, uma vez que, segundo o próprio Acordo
PPRS, as regras e valores atinentes ao Programa Próprio Gestão são fixados pela Diretoria, ou
seja, sem que haja qualquer negociação com os empregados, nem a participação do sindicato da
categoria, tratando-se, portanto, de documento elaborado unilateralmente pela empresa.
Em virtude dessas considerações, o Programa Próprio Gestão (PPG) 2015 não se
amolda a legislação específica de PLR.
Finalmente, a fiscalização relata que os Planos de Incentivo de Longo Prazo
(PILP), anexos nas fls. 2.325/2.457, abaixo relacionados, se constituíram em instrumentos
utilizados pelo banco para pagamento de PLR ao longo do exercício de 2016 (fl. 359):
• Plano de Incentivo de Longo Prazo – Regra Geral – Ano Base 2013;
• Plano de Incentivo de Longo Prazo - Coletivo Supervisionado (Parcela Diferida em
Dinheiro) – Ano Base 2013;
• Plano de Incentivo de Longo Prazo – Bônus em Units – Coletivo Supervisionado –
Ano Base 2013;
• Plano de Incentivo de Longo Prazo – Regra Geral – Ano Base 2014;
• Plano de Incentivo de Longo Prazo – Coletivo Identificado (Parcela Diferida em
Dinheiro) – Ano Base 2014;
• Plano de Incentivo de Longo Prazo – Bônus em Units - Coletivo Supervisionado –
Ano Base 2014;
• Plano de Incentivo de Longo Prazo – Coletivo Identificado (Parcela Diferida em
Dinheiro) – Ano Base 2015;
• Plano de Incentivo de Longo Prazo – Coletivo Não Identificado (Parcela Diferida em
Dinheiro) – Ano Base 2015;
Fl. 5620
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

• Plano de Incentivo de Longo Prazo – Bônus em Units – Coletivo Identificado – Ano
Base 2015;
• Plano de Incentivo de Longo Prazo – Investimento em Certificado de Depósito de
Ações (Units);
Conforme relatado pela fiscalização (fls. 359/367), ainda que o banco tenha
tratado tais planos como Participação nos Lucros e Resultados, nada mais são do que políticas de
remuneração de executivos na forma de gratificações/bonificações, visando nitidamente a
retenção e comprometimento a longo prazo de seus beneficiários. Por sua vez, os “bônus
diferidos”, apesar de terem sido considerados como parte de PLR, transitaram pelas folhas de
pagamento, não foram declarados em GFIP e nem sobre eles foram recolhidas as devidas
contribuições previdenciárias e as destinadas ao FNDE e ao INCRA.
Nesses planos não há qualquer menção: a) de que se trata de Participação nos
Lucros ou Resultados; b) ao Acordo Coletivo do PPRS sobre PLR; c) à existência de uma
negociação prévia entre empresa e empregados para a definição das regras atinentes aos planos;
ou d) à qualquer tipo de participação do sindicato dos empregados na negociação e celebração de
tais planos.
Semelhantemente ao ocorrido com o PPG, em tais planos: a) não constam
quaisquer assinaturas, nem ao menos suas datas de celebração, não sendo possível comprovar
sequer que foram celebrados de fato; b) as brochuras dos programas não comprovam a existência
de negociação prévia; c) não comprovam a participação dos empregados em sua elaboração; d)
não comprovam a participação de um representante sindical nas negociações; e) nem que os
respectivos instrumentos de negociação foram devidamente registrados e arquivados na
competente entidade sindical; f) não apontam em momento algum as metas que deverão ser
atingidas para que os participantes se tornem beneficiários da gratificação/bonificação; g) as
metas são estabelecidas e os beneficiários do programa são escolhidos unilateralmente por um
Comitê Executivo e f) o beneficiário da gratificação/bonificação elegível, deve o assinar
eletronicamente um contrato.
Por fim, concluiu a fiscalização que o intuito da empresa, por meio da utilização
de diversos instrumentos, planos e programas, supostamente anexos do Acordo Coletivo PPRS,
era o de pagar verbas remuneratórias, tais como gratificações, bonificações e prêmios sob o
manto de “Participação nos Lucros ou Resultados”.
De todo o exposto, a PLR prevista nos acordos coletivos e nos programas próprios
mostra que, ao invés de legitimar o procedimento adotado pelo contribuinte, de uma forma geral
nada mais é do que uma verdadeira política remuneratória pura e simples, onde a inserção do
elemento de indeterminação e unilateralidade na relação das metas submeteu a PLR ao
subjetivismo e individualismo, violando a Lei no 10.101 de 2000.
Por estes fundamentos, é indubitável que não houve o atendimento integral ao que
dispõe a legislação, no caso a Lei no 10.101 de 2000, para que os pagamentos realizados a título
de PLR assim sejam reconhecidos, razão pela qual não merece qualquer reparo tanto o
lançamento como o acórdão recorrido.
Da Contradição Quanto aos Programas Próprios de PLR
O embargante aponta a existência de contradição quanto aos programas próprios
de PLR, aduzindo que o acórdão “afirma que os Anexos PPE, PPG e PILP não são mencionados
no Acordo PPRS, mas reconhece que foram ratificados pela Cláusula Oitava do Acordo PPRS”
(fl. 5.421 e pág. PDF 31 da Parte 2).
Fl. 5621
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

Segundo consta no Despacho de Admissibilidade de Embargos “(...) tal
contradição refere-se apenas aos termos “não são mencionados” e “mas foram ratificados”, não
se estendendo às demais conclusões do acórdão quanto ao descumprimento dos requisitos legais
pelos programas próprios de PLR” (fl. 5.612 e pág. PDF 222 da Parte 2).
Preliminarmente convém deixar consignado que, em um momento imediatamente
anterior no acórdão embargado, especificamente no item “I.1.2 Equivocada Premissa da
Autoridade Fiscal Quanto à Existência de Instrumentos Autônomos de PLR”, tal tema já havia
sido analisado, com o apontamento da seguinte conclusão (fls. 5.415/5.417 e págs. PDF 25/27 da
Parte 2):
(...)
I.1.2 Equivocada Premissa da Autoridade Fiscal Quanto à Existência de
Instrumentos Autônomos de PLR
O Recorrente afirma que a Autoridade Fiscal se equivocou ao considerar que os
pagamentos de PLR realizados pela Impugnante no AC de 2016 pautaram-se em
diversos instrumentos de PLR: CCT, Acordo PPRS 2014/2015, PPE, PPG e PILP, o que
já seria motivo suficiente ao cancelamento da autuação sobre valores pagos a título de
PLR.
Relata que os pagamentos de PLR em questão foram pautados em apenas dois
instrumentos: Convenções Coletivas de Trabalho e Acordo Coletivo de Trabalho
celebrados em estrita consonância com a Lei no 10.101 de 2000.
Em relação a esse tópico, a Autoridade Fiscal deixou consignado que os programas
específicos de PLR fariam parte do Acordo Coletivo de Trabalho, conforme se observa
do seguinte excerto do Relatório Fiscal (fl. 336):
(... ) Programas Específicos de Participação nos Resultados, os quais, de acordo
com a Cláusula Oitava e Anexo I do Acordo PPRS, fazem parte do Acordo
Coletivo do Programa de Participação nos Resultados Santander (PPRS) Biênio
2014/2015. São eles:
• Programas Próprios Específicos (PPE);
• Programa Próprio Gestão (PPG) 2014/2015; e
• Planos de Incentivo a Longo Prazo (PILP).
Apesar de tais programas específicos terem sido ratificados pelo Acordo Coletivo,
convém ressaltar que a Autoridade Fiscal elencou os motivos ensejadores pelos quais
nenhum deles podem ser considerados como instrumentos de negociação de
Participação nos Lucros ou Resultados como exigido por lei, dentre os quais estão, a
falta: de comprovação da ocorrência de negociações prévias; a indicação das partes
envolvidas; da participação de um representante sindical; das datas de celebração e do
registro junto ao Ministério do Trabalho, cujos pagamentos ocorreram no decorrer do
exercício de 2016, concluindo ao final (fls. 337/338):
(...)
Dessa forma, não é possível vincular os Programas Próprios Específicos PPE, o
Programa Próprio Gestão PPG 2014/2015, e os Planos de Incentivo a Longo
Prazo PILP, em questão, ao Acordo Coletivo PPRS que os “ratificaram” como
“instrumentos integrantes do acordo” por não constar, dentre outros, suas datas
de celebração, assinaturas e identificação das partes.
(...)
Salientamos ainda que, se de acordo com a Cláusula Oitava do Acordo PPRS,
este acordo coletivo apenas reconhece e ratifica os Programas Próprios
Específicos PPE, Programa Próprio de Gestão e Planos de Incentivo a Longo
Prazo PILP, já existentes e mantidos pelo banco, só se pode concluir que estes
não foram objeto de negociação nas discussões que levaram à elaboração do
Fl. 5622
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

referido acordo coletivo, até mesmo porque não há como se comprovar a
adequação às formalidades legais, nem a data de celebração de nenhum deles.
(...)
Da reprodução acima extraem-se os seguintes pontos: (i) a impossibilidade de
vinculação dos programas específicos ao Acordo Coletivo de PPRS que os ratificam e
(ii) há apenas o reconhecimento e ratificação de programas específicos já existentes e
mantidos pelo banco.
Acrescente-se, que em decorrência da análise efetuada nesses programas específicos, a
fiscalização entendeu que os mesmos não preenchiam os requisitos estabelecidos pela
Lei no 10.101 de 2000, razão pela qual ser improcedente a alegação de nulidade
suscitada pelo Recorrente.
(...)
Apesar desse fato, restou configurada a apontada contradição, a partir do
momento em que esta relatora, no tópico “I.1.4 Programas Específicos Anexos ao Acordo PPRS
2014/2015”, afirma que “tais programas não são mencionados nos acordos coletivos, mas foram
“ratificados” pela cláusula oitava (fl. 1.518)”.
Da dicção da Cláusula Oitava do “Acordo do Programa da Participação nos
Resultados Santander (PPRS)”, extrai-se o que segue (fl. 1.518):
(...)
CLÁUSULA OITAVA: PROGRAMAS ESPECÍFICOS MANTIDOS PELOS
ACORDANTES
Ficam ratificados, nos termos da artigo 2o II, da Lei 10.101/00, todos os Programas de
Participação nos Lucros ou Resultados. específicas para segmento de negócios das
EMPRESAS ACORDANTES, relacionados em anexo, com as metas, indicadores,
formas de aquisição e prazo de vigência que constam dos respectivos instrumentos,
nominados PPE — Programa Próprio Especifico, Super Ranking e RV Cartilhas
Próprias relacionados no Anexo 1, os quais integram o presente Acordo Coletivo de
Trabalho.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Integra, também, o presente Acordo Coletivo do Trabalho o PPG — Programa Próprio
Gestão, destinado às áreas institucionais que obedece as regras e valores fixados pela
Diretoria com base no cumprimento de metas e desempenho nos respectivo cargos ou
função.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Ficam autorizados o diferimento e o pagamento da remuneração variável, em dinheiro
e/ou ações, para os Executivos abrangidos por este Acordo e pela política de
diferimento do Banco, na conformidade da Resolução no 3921 do Conselho Monetário
Nacional, ficando, porém, garantido o pagamento dos valores previstos na cláusula
quinta Apuração dos vaiares do Programa de Participação nos Resultados Santander
(PPRS), em dinheiro nos prazos previstos na cláusula nona Pagamento.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Os valores decorrentes dos respectivos programas específicos previstos nesta cláusula
serão compensáveis com os valores devidos a titulo de PPRS, inclusive eventuais
antecipações,
PARÁGRAFO QUARTO
Os Programas de Participação nos Lucros ou Resultados, especificas para segmento de
negócios das EMPRESAS ACORDANTES, descritos no caput, serão entregues aos
signatários do presente Acordo Coletivo no formato de cartilhas impressas.
(...)
Fl. 5623
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721550/2020-75

Da reprodução acima constata-se que os referidos Anexos PPE, PPG e PILP são
mencionados e ratificados no Acordo PPRS, todavia, importante deixar registrado que, ao
contrário do alegado pelo Recorrente, a mera menção dos referidos programas específicos por
ele mantidos no Acordo Coletivo não evidencia que esses programas tiveram seus termos
efetivamente negociados com seus empregados conjuntamente com um representante sindical.
Nesse sentido, os teores das disposições contidas na Cláusula Sexta e no
Parágrafo Quarto da Cláusula Oitava, abaixo reproduzidos, corroboram com a assertiva do fisco
de que não houve tal negociação, uma vez que ficou estabelecido que os empregados seriam
comunicados das premissas estabelecidas no acordo e receberiam cópias de cartilhas impressas
dos PPLR específicos (fl. 1.518):
(...)
CLÁUSULA SEXTA: FORMAS DE DIVULGAÇÃO AOS EMPREGADOS
Após a publicação do balanço e respectiva apresentação do resultado do ROAE, as
EMPRESAS ACORDANTES elaborarão o demonstrativo explicativo de cálculo do
PPRS e divulgarão para os empregados em data prévia ao pagamento.
PARÁGRAFO ÚNICO
Todos os empregados terão acesso às informações relativas às premissas e aos
resultados previstas neste acordo, através dos meios internos de comunicação.
(...)
CLÁUSULA OITAVA: PROGRAMAS ESPECÍFICOS MANTIDOS PELOS
ACORDANTES
(...)
PARÁGRAFO QUARTO
Os Programas de Participação nos Lucros ou Resultados, especificas para segmento de
negócios das EMPRESAS ACORDANTES, descritos no caput, serão entregues aos
signatários do presente Acordo Coletivo no formato de cartilhas impressas.
(...)
Em vista dessas considerações, de aduzir-se, em conclusão, que não houve a
comprovação de que os referidos programas próprios foram assinados na data do ACT e,
também, que houve a participação dos empregados e do representante da entidade sindical na
elaboração do programa de metas, resultados, prazos e que estes tenham sido pactuados
previamente, descumprindo os requisitos estabelecidos na Lei no 10.101 de 2000, sujeitando os
pagamentos efetuados em desacordo com a norma isentiva, à incidência da contribuição
previdenciária.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-010.134, de 01 de fevereiro de
2023, para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão e a contradição apontadas e manter a
decisão original.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 5624
DF CARF MF
Original